Tribunal: TJMT
Processo: 1025605-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1025605-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE APIACÁS– MT.
Impetrante: Pauly Ramiro Ferrari Dorado
Paciente: Tiago da Silva de Oliveira
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Tiago da Silva de Oliveira, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de prazo, porque está preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias sem que ocorra a revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, par. Único, CPP.
Na sequência, assevera que, para além de não haver provas de autoria, o paciente seria mero usuário de drogas, requerendo, no ponto, a desclassificação da imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Argumenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados por ele ostentados (emprego e residência fixos), a autorizarem, quanto muito, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Alternativamente, afirma que o beneficiário vem de ser responsável pelo cuidado de menor de 12 (doze) anos, fator a impor a conversão do claustro em prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP)
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca da autoria delitiva demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “habeas”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.
De qualquer forma, os Relatórios de Investigação constantes dos autos apontam, em tese, que o paciente seria fornecedor de drogas na comarca de Apiacás, permitindo constatar os indispensáveis indícios de autoria necessários à decretação da prisão preventiva. Conforme consta na decisão atacada:
“Como bem restou salientado na decisão que decretou prisão preventiva dos acusados pelo que consta no caderno, a Polícia Civil recebeu informações de um suposto usuário senhor Kaike da Cruz Alexandre de que ele teria comprado drogas do senhor Lucas Alexandre Martins e com essa informação, desse suposto usuário a polícia começou monitorar o senhor Lucas e a senhora Nina, chegando então ao autuado Thiago que seria segundo restou apurado no inquérito policial o fornecedor de drogas de Lucas e Nina. Segundo a polícia, eles ainda obtiveram informações que os autuados Rogério, Thiago e Marcos possuem vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho e que costumam comercializar entorpecente nos Bares localizados na Comarca. Realizado diligências a polícia visualizou Lucas, Rogério Marcos e Thiago supostamente estavam na cidade com o intuito de traficar. Feito a diligência no dia 21 de Maio do corrente ano pela Polícia Civil de Alta Floresta, na Rua Rouxinol n° 370, foi averiguado tanto a materialidade de droga naquele local, quanto a confessa posse ilegal de arma de fogo naquele local, sendo que lá existia uma arma e isso é fato incontroverso do processo, bem como munições. Ainda segundo a decisão que decretou a prisão preventiva os policiais haviam recebido ligações anônimas de que ainda os quatro acusados poderiam estar a preparar um homicídio contra um suposto traficante corrente de nome Gabrielzinho. Feita a busca pessoal no Senhor Thiago foi encontrado uma certa quantidade de dinheiro e ele teria na ocasião confessado. No mesmo ia, 21 de maio de 2020, saindo da casa onde primeiro foi realizado a diligência, seguiram a outra casa, que seria a casa de Lucas e onde Tiago estaria morando, também sendo encontrado naquela ocasião substância análoga a maconha, uma caderneta com anotações de comercialização da droga” (sic).
De outro lado, não se verifica o excesso de prazo apontado na inicial. Embora o impetrante alegue que “O paciente encontra-se custodiado em caráter preventivo a mais de 180 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena”, a própria documentação juntada traz o Termo de Audiência de Instrução realizada em 28/10/2020, ou seja, há 37 (trinta e sete) dias, em que o magistrado de origem mantém da prisão preventiva de todos os réus.
Assim, a análise do material cognitivo, ao menos nesta sede de cognição sumária, demonstra inexistir desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito.
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente é portador de extensa ficha criminal. Confira-se:
“Instruído o processo judicialmente, nota-se que, primeiro, há laudo definitivo da eficiência da arma apreendida na residência do Senhor Rogério e do Senhor Tiago. No laudo de eficiência a arma calibre 38, com numeração raspada do Sr Rogério mostrou-se eficiente, assim como as munições que foram apreendidas supostamente junto com o Tiago. O laudo de eficiência da arma foi feito pela Politec e constatou em sua conclusão que a arma de fogo na forma como foi recebida nessa gerência mostrou-se capaz de realizar disparos, realizados movimentos típicos mecanismo de percutir e deflagrar cartuchos de munições compatíveis e de produzir tiros, produzir lançamentos de projetos, sendo eficiente. Da mesma forma, os cartuchos de munição também se mostraram eficientes. Anote-se que o laudo recebeu o número 510.2.03. 2020.00677401, acostado nesse processo no id:34004800, logo a arma encontrada foi testada e teve sua eficiência, tanto da arma, quanto dos cartuchos demonstrada, provada. Na mesma linha, o laudo de constatação das drogas encontradas também corroborou a materialidade do delito, sendo que o laudo para comprovação da droga que se encontrava com o corréu Marcos, registro que esta acostado no id: 42421776 e cerificou que a matéria deu positivo para maconha. Na mesma linha, o laudo de constatação das outras substâncias entorpecentes também já foi acostado aos autos, certificando-se se tratava de substância entorpecente, ou seja, o laudo definitivo da droga constatou realmente que é entorpecente. Outrossim, anote-se que há no id: 42023078, vasta juntada de relatório que aponta várias tratativas, inclusive com áudios de compra e venda de entorpecente, sendo que a traficância para esse momento de análise da prisão cautelar esta satisfatoriamente demonstrada. Outrossim, note-se que, quanto ao corréu Rogério, ele possui outras ações penais, sendo nessa Comarca de Apiacás a de número 37165 por receptação, termo circunstanciado 45946 referente a ameaça. Houve também inquérito posterior ao presente fato, sendo só esses. Outrossim, quanto do corréu Lucas, anote-se que realmente ele só possui a presente ação penal e o presente inquérito, todavia quanto ao corréu Tiago esse possui extensa ficha criminal, anotando, inclusive, que já possui executivo de pena que tramita na comarca de Nova Monte Verde sob o código: 20000047, constando na ficha de antecedentes, inclusive, que a pena é privativa de liberdade. Há também naquela comarca, sob o código 66366 outra ação por furto qualificado. Outrossim, há também medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, autos 78455 e ao que tudo indica o executivo de pena que corre na comarca de Nova Monte Verde é fruto de possível ação penal com trânsito em julgado na Comarca de Peixoto de Azevedo, cujo o crime seria o roubo com pena, segundo a ficha de antecedentes, com trânsito em julgado pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. Quanto ao correu Tiago fica determinado que se oficie ao juízo de Nova Monte Verde informando-o dá presente prisão preventiva, visto que segundo a ficha de antecedentes, ele possui executivo de pena registrado no número já dito, código: 20000047, executivo que tramita em Nova Monte Verde e seria fruto do roubo em Peixoto de Azevedo. Fica determinado que se oficie ao juízo de Nova Monte do executivo de pena, informando dos fatos ocorridos nesse processo, bem como da prisão preventiva decretada, mencionando o código do executivo de pena. (...) Enfim, os acusados, todos possuem outras ações penais, a materialidade da droga restou comprovada pelo laudo definitivo, a eficiência da arma restou comprovado por laudo definitivo, assim como a eficiência das munições, e há relatório da abertura dos celulares dos acusados, indicando a traficância. Logo a decisão de determinação da prisão preventiva deve ser mantida, visto que não houve alteração fática, apenas corroborou-se a materialidade do delito”. (sic)
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Quanto à prisão domiciliar, a prova documental juntada não autoriza concluir que o paciente seria “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, conforme art. 318, IV, do CPP.
Nesse sentido, compreende o STJ que “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020).
Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada